Tribunal: STF
Processo: ARE 1500060
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO INFIRMA OS ARGUMENTOS APTOS, POR SI SÓ, A MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. O o acórdão recorrido, entre outros fundamentos, consignou que (a) “a presente ação não se presta à rediscussão da demanda, após o esgotamento dos prazos recursais no processo principal, pois não se trata de sucedâneo recursal”; e (b) “a mera interpretação diversa superveniente não constitui fundamento legal suficiente para a rescisão da decisão transitada em julgado, nos termos da Súmula 343/STF”.



    4. As razões do extraordinário, todavia, não lograram infirmar esses tópicos o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    5. Diferentemente das alegações da parte recorrente, o acórdão recorrido, com base nas provas dos autos, concluiu que “a autora anuiu à associação quando adquiriu o imóvel e, mais ainda, praticou atos que vão no sentido oposto da alegação de que jamais se associou ou teve pretensão de associar-se, especialmente considerando que alguém que não se considera associado evidentemente não compareceria a assembleia para decidir questões relativas à mencionada associação”. 



    6. Para divergir dos fundamentos formulados no acórdão recorrido seria necessária a incursão do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta via extraordinária em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.